Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO CARTÃO PASSE LIVRE. COMPROVAÇÃO DO USO INDEVIDO.
1. A presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não exime a Administração de fundamentar suas decisões. Para a suspensão baseada no uso indevido do cartão de passe livre devem ser comprovadas as irregularidades cometidas pelo usuário, não bastando que apenas as indique para fundamentar a suspensão.
2. O Distrito Federal indicou e comprovou a utilização acima do limite diário. O ID 50318193 - Pág. 14 comprova o uso da passagem por uma vez a mais do que permite a Lei Distrital n.o 4.582/2011 para quem necessita de acompanhante, tendo passado 18 vezes no dia, superando o limite de 16. Ninguém se escusa o cumprimento da lei, nos termos do artigo 3o da LINDB, e a Lei Distrital n.o 4.582/2011 estabelece o limite para o uso do cartão, pelo que foi corretamente aplicada a sanção de suspensão da passagem por um ano, conforme Portaria Conjunta n.o 05/2016.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
4. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.